Tribunal: TJSP
Processo: 1002110-28.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
"SUCUMBÊNCIA – Honorários advocatícios sucumbenciais – Rejeição dos Embargos à execução – Decisão de mérito – Aplicabilidade do art. 85, §8o do CPC – Critério equitativo – Adequação – Ausência de proveito econômico, pois o título já se encontra constituído - Feito julgado em menos de 1 ano, sem dilação probatória e com apenas uma manifestação da parte embargada – Entretanto, necessária de

Ementa:
"SUCUMBÊNCIA – Honorários advocatícios sucumbenciais – Rejeição dos Embargos à execução – Decisão de mérito – Aplicabilidade do art. 85, §8o do CPC – Critério equitativo – Adequação – Ausência de proveito econômico, pois o título já se encontra constituído - Feito julgado em menos de 1 ano, sem dilação probatória e com apenas uma manifestação da parte embargada – Entretanto, necessária de majoração da verba para R$3.000,00 – Precedentes – Recurso parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001029488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002110-28.2020.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante VALECRED
SECURITIZADORA IMOBILIARIA S/A, são apelados ITUPETRO COMÉRCIO E
TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA e JOÃO ROBERTO
SIMEIRA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram provimento em parte ao
recurso. Vencido o 3o Desembargador, o qual fará declaração de voto. O 5o
Desembargador declara voto favorárel., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE, VIRGILIO DE
OLIVEIRA JUNIOR, MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 49832
APEL.No: 1002110-28.2020.8.26.0624
COMARCA : TATUÍ
APTE. : VALECRED SECURITIZADORA IMOBILIÁRIA S.A.
APDO. : JOÃO ROBERTO SIMEIRA JUNIOR E OUTRO
“SUCUMBÊNCIA Honorários advocatícios sucumbenciais
Rejeição dos Embargos à execução
Decisão de mérito

Aplicabilidade do art. 85, §8o do CPC Critério equitativo
Adequação Ausência de proveito econômico, pois o título já
se encontra constituído - Feito julgado em menos de 1 ano, sem
dilação probatória e com apenas uma manifestação da parte
embargada Entretanto, necessária de majoração da verba para
R$3.000,00 Precedentes Recurso parcialmente provido.”
1) Insurge-se a apelante contra r.
sentença em que o MM. Juiz “a quo” julgou rejeitou
os embargos à execução que lhe moveu o apelado,
alegando,
em
síntese
que:
os
honorários
advocatícios sucumbenciais tem natureza alimentar;
o arbitramento deve ser pautado pela regra do art.
85, §2o do CPC; a verba não poderia ter sido
fixada
com
base
no
critério
equitativo;
os
advogados da embargada trabalharam arduamente e
devem ser compensados de forma adequada; o valor
deve ser fixado com base no valor atualizado da
execução e acima do mínimo legal.
Efetuou-se o preparo.
Os apelados responderam, afirmando
que, conforme precedentes, os honorários foram
fixados de forma adequada, pois não pode ocorrer
excessos.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento em parte o
recurso.
Respeitado
entendimento
jurisprudencial em sentido diverso, verifica-se
que o arbitramento da verba honorária com base no
art. 85, §8o do CPC está correto.
Sem qualquer menção de desprestígio
ao trabalho dos advogados da parte embargada,
constata-se que os presentes Embargos à Execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foram ajuizados em abril de 2 020, não houve
dilação probatória e a sentença foi proferida em
setembro do mesmo ano.
Aproximadamente
5
meses
de
acompanhamento
processual
e,
apenas,
uma
manifestação (fl. 116 e ss).
A presente ação não guarda qualquer
complexidade e, principalmente, a parte embargante
não obteve proveito econômico com o resultado da
ação, pois o título executivo já está constituído.
Diante destes elementos, entende-se
que está adequada a fixação da indigitada verba
por equidade, uma vez que a aplicação do mínimo de
10% sobre o valor da causa ou da execução
atualizada, conforme prevê o art. 85 §2o do CPC,
geraria o enriquecimento sem causa do patrono.
Neste sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA.
JUÍZO
DE
EQUIDADE.
POSSIBILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
1. Aos recursos interpostos com
fundamento
no
CPC/2015
(relativos
a
decisões publicadas a partir de 18 de
março
de
2016)
serão
exigidos
os
requisitos de admissibilidade recursal
na
forma
nele
prevista
(Enunciado
Administrativo n. 3).
2. Não é possível exigir do
legislador que a tarifação dos
honorários advocatícios por ele
criada no art. 85, §§2o e 3o, do
CPC/2015 atenda com razoabilidade todas
as situações possíveis, sendo certo
que a sua aplicação em alguns feitos
pode gerar distorções.
3.
Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha
correlação com o valor da causa ou não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se observe proveito econômico com a
extinção da execução, os honorários de
sucumbência devem ser arbitrados por
apreciação equitativa, com observância
dos critérios do § 2o do art. 85 do
CPC/2015, conforme disposto no § 8o
desse mesmo dispositivo.
4.
Hipótese
em
que
o
Juiz
sentenciante extinguiu os embargos à
execução sem julgamento de mérito, em
razão
da
desistência
do
embargante,
tendo a Corte de origem o condenado ao
pagamento dos honorários de sucumbência,
no termos do art. 85, §8o, do CPC/2015
c/c o art. 90, do mesmo diploma legal.
5. Diante das circunstâncias do
caso concreto, o Tribunal de origem
entendeu que não é possível verificar o
proveito
econômico
da
impugnação,
porquanto a questio iuris não chegou a
ser apreciada ante a informação do
acordo
realizado
extrajudicialmente,
circunstância que atrai o óbice da
Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno desprovido”(
AgInt no REsp 1864337 / SP - Relator(a)
Ministro
GURGEL
DE
FARIA
-
Órgão
Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA - Data do
Julgamento 28/09/2020)
“Sucumbência Verba honorária
Banco autor que desistiu da ação em
virtude
do
falecimento
da
ré

Pretendido pelo patrono da ré o arbitramento da verba honorária com
apoio no art. 85, § 2o, do atual CPC
Descabimento - Fixação por equidade, com
fundamento no art. 85, § 8o, do atual
CPC
-
Aplicação
do
princípio
da
razoabilidade, consagrado no art. 8o do
atual CPC, à verba honorária advocatícia
- Precedentes do TJSP. Sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verba honorária - Atual CPC que veda não
apenas o aviltamento da verba honorária
decorrente de sua fixação em patamar
irrisório, mas também o seu arbitramento
em valor que ocasione o enriquecimento
sem causa - Justa remuneração devida ao
advogado pelos serviços prestados que há
de ser valorizada em cada caso Verba
honorária,
de
modo
mais
justo,
estipulada em R$ 3.500,00
Sentença
reformada nesse ponto - Apelo do patrono
da ré provido em parte.” (
APEL
no
4006093-54.2013.8.26.0001 - Relator(a):
José Marcos Marrone - Comarca: São Paulo
- Órgão julgador: 23a Câmara de Direito
Privado
-
Data
do
julgamento:
31/08/2020)
Entretanto, entendemos que o valor
de R$1.600,00 fixado em primeiro grau é baixo e
não corresponde ao trabalho desenvolvido pelo
advogado.
Desta
forma,
ainda
com
base
no
critério da equidade, majora-se a verba para
R$3.000,00,
considerando
os
elementos
supramencionados.
Ante o exposto, dá-se provimento
parcial ao recurso, nos termos do acórdão.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1002110-28.2020.8.26.0624
Comarca: Tatuí
Apelante: Valecred Securitizadora Imobiliaria S/A
Apelados: Itupetro Comércio e Transporte de Derivados de Petróleo Ltda e
João Roberto Simeira Junior
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Respeitosamente, divirjo do entendimento do
d.relator, Desembargador J.B.Franco de Godói que se apega ao
critério da equidade para arbitrar os honorários advocatícios em
causa valorada em R$ 234.324,59.
Pois bem.
Tenho sustentado que o arbitramento de
honorários advocatícios por equidade pelo julgador limita-se às
causas "em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo", cujas
situações pontuais encontram-se estabelecidas no § 8o, do art.
85, do diploma processual.
Assim decidiu o STJ a esse respeito:
"[...]
2.
Esta
Corte
Superior
fixou
o
entendimento de que, na vigência do CPC/2015, o arbitramento
de honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme o
contido no § 8o do art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, não
sendo essa a hipótese dos autos" (REsp 1.820.265/SP, Rel.
Ministro
Francisco
Falcão,
Segunda
Turma,
julgado
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10/9/2019, DJe 16/9/2019). 3. Agravo interno a que se nega
provimento"
(STJ, AgInt no REsp 1824108/DF, Rel.Min.
Sérgio
Kukina,
Primeira
Turma,
j.
09/03/2020,
DJe
12/03/2020). [grifei]
Não é o caso dos autos, pois o valor estimado,
que não é irrisório, é, aliás, até expressivo, e dado aos embargos
à execução foi de R$ 234.324,59 (fls. 15).
Por esse fato, o julgador, para arbitrar os
honorários, deverá se ater ou ao valor da condenação, ou ao
proveito econômico ou, afastados aqueles, ao próprio valor da
causa, como vem regrado no parágrafo 2o do art.85 ("Os
honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do
profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a
natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço").
Essa norma tem natureza objetiva e deve ser
observada.
Por
conseguinte,
não
poderá
o
julgador,
distanciando-se dela, ocupar-se da equidade para criar nova
vertente para a fixação da honorária, deslembrado do comando
existente no parágrafo único do art.140 de que "O juiz só poderá
decidir por equidade nos casos previstos em lei", ou seja, no
casos determinados pelo parágrafo 8o do art. 85.
O STJ já deixou edificado que:
"1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais
na
sentença
de
condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente,
a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais
cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade,
pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era
possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor
inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou
fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções,
embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses
são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for
inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa
for muito baixo (art. 85, § 8o). [grifei]
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o
processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo,
na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de
preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da
base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso
concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço
para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de
preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser
fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados
entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o
proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b)
não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre
o valor atualizado da causa (art.85, § 2o); por fim, (III) havendo
ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório
o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85,
§ 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir:
(5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de
aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por
cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da
condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do
valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite
regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a
fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as
hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar
os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por
cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso
especial desprovido" (cf.STJ, REsp 1746072/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j.
13/02/2019, DJe 29/03/2019)
Outros julgados guardam o mesmo conteúdo
(cf. Precedentes: REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção,
julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019; AgInt no REsp
1.665.300/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1.644.846/RS,
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
27/6/2017, DJe 31/8/2017; Precedentes: AgInt no AREsp
1.187.650/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma,
julgado
em
24/4/2018,
DJe
30/4/2018;
REsp
1.750.763/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado em 6/12/2018, DJe 12/12/2018 e AgInt no REsp
1.736.151/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado
em
25/10/2018,
DJe
6/11/2018,
STJ,
REsp
1820265/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j.
10/09/2019).
Trago à lembrança que:
"a Segunda Seção do STJ reconheceu que o
art. 85, § 2o, do NCPC é regra geral obrigatória no sentido de
que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor
da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível
identificá-lo, sobre o valor da causa. Na vigência do NCPC, os
honorários advocatícios devem ser fixados pela equidade apenas
nas hipóteses previstas no art. 85, § 8o, ou seja, nas causas de
valor inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo.
(...) a Segunda Seção desta Corte consignou que
afasta-se a possibilidade de se fixar os honorários advocatícios
com base em equidade, em virtude de "valor da causa ou proveito
econômico considerado excessivo", considerando-se a existência
de comando legal expresso, que é a regra geral, determinando
sua fixação em percentual entre 10% e 20%, salvo nos casos
expressos no art. 85, § 8o, do NCPC (...)" (STJ, AgInt no REsp
1850746/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j.
23/03/2020, DJe 25/03/2020" (grifei)
Em complementação, tenho ser falho o critério
da equidade por decorrer de apreciação pessoal do julgador, cuja
subjetividade não guarda nenhuma conexão com os parâmetros
objetivos, até por inexistirem.
Caso houvesse norma semelhante à contida no
parágrafo 3o do art.85, relativa às importâncias exorbitantes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nas causas em que a Fazenda é parte, o magistrado se
defrontaria com percentuais decrescentes e abaixo do limite
mínimo de 10% do valor da causa.
Como não há a terceira via de natureza legal, e
não sendo caso de se observar o critério da equidade, deve-se
aquilatar a honorária com base no proveito econômico ou, melhor
ainda, no valor atribuído aos embargos à execução,
estabelecendo-se o percentual que se entender razoável, entre
10% a 20% do importe de R$234.324,59.
Por minha lógica, fixo os honorários em 10% do
valor dos embargos, observado, aí, o critério da razoabilidade,
por estar o arbitramento entre os percentuais permitidos na
norma legal, e, igualmente, o da proporcionalidade em relação ao
interesse das partes na causa. E mais, tal mensuração impede
que se fale em enriquecimento sem causa, pois houve defesa
apresentada nos autos principais, que redundou na improcedência
dos embargos opostos pelos devedores, cujo risco os
embargantes correram por conta própria, já sabendo,
anteriormente, a consequência que haveria em caso de derrota.
Assim, pelo meu voto divergente, e em maior
extensão, dou provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Terceiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo no 1002110-28.2020.8.26.0624
Comarca: 1a Vara Cível Tatuí
Apelante: Valecred Securitizadora Imobiliária S.A.
Apelados: João Roberto Simeira Junior e Outros.
Voto no 20.378
Declaração
de
voto
convergente
ao
Relator

Anotado o respeito ao entendimento
divergente, de não ser a aplicação da verba honorária por
arbitramento em aplicação equitativa do § 8o do artigo 85 do CPC
condizente ao caso, por entender aplicável o percentual de 10%
sobre o valor da causa, conforme o §2o do artigo 85 do CPC, filio-
me à interpretação do relator.
Não há razão para que os honorários da
sucumbência sejam fixados no percentual previsto no art. 85, §2o,
do CPC/2015 aqui por dois argumentos.
Como se sabe, o novo Código de Processo
Civil, no seu art. 85, § 2o, e incisos, estabelece que “os honorários
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação
do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.
Aqui não existe valor de condenação que
sirva de base para a fixação dos honorários, pois não se pode
deixar de compreender o sentido declaratório que cerca a medida
de embargos do devedor, e a demanda não circulou matéria de
difícil defesa e tempo alongado na resposta jurisdicional.
A duas, o título judicial desta ação de
conhecimento (embargos do devedor), embora pudesse ser
estabelecido com abrangência da estipulação da verba honorária
de caráter provisório fixada na ação de execução, não o foi.
Com isso, essa verba honorária, inicialmente,
estabelecida pelo juízo “a quo” e para a eventualidade de que não
houvesse oposição de embargos, remanesce hígida para ser
perseguida juntamente com o crédito original da execução.
É uma conciliação que decorre do §1o do
artigo 85 do CPC, que estabelece: “São devidos honorários
advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença,
provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos
recursos interpostos, cumulativamente”.
E a despeito do valor do arbitramento ser à
margem do percentual, não é dado deixar de considerar que essa
verba, somada à de direito na execução, está acima do mínimo dos
10% previstos no §2o do artigo 85 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrário a esse entendimento, significará que a
exequente terá 20% a título de honorários sobre R$ 234.000,00.
É como voto.
Hélio Nogueira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
13939FFA
6
11
Declarações
de Votos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
13EDDC74
12
14
Declarações
de Votos
HELIO NOGUEIRA
139DA8B5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002110-28.2020.8.26.0624 e o código de confirmação da tabela acima.